Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735668-10.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME DA SILVA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE PROVA SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese. 3. A ampla prova oral colhida em juízo demonstra indícios de que a consumação do crime de homicídio decorreu de desavença anterior de natureza banal. Assim, incabível a exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve incidir, pois os elementos probatórios indicam que o ataque do agressor, em superioridade de arma, ocorreu de maneira repentina, tendo o autor surpreendido a vítima de modo a tolher sua chance de defesa. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, afirmando que não foi observado o princípio da correlação entre acusação e sentença, razão pela qual devem ser decotadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de serem manifestamente improcedentes e dissociadas do contexto probatório. Defende, subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia quanto às referidas qualificadoras, restabelecendo-se a imputação apenas pelo artigo 121, caput, do Código Penal. II - As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos), nos termos dos artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 22/9/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 8/10/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 9/10/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 8/10/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial também descaberia subir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com essas considerações, havendo versão plausível que aponte para a possibilidade de o delito ter sido praticado mediante motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, que é o juízo competente para aferir se o réu será ou não condenado na forma qualificada do homicídio ou não (ID 73278553). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretendia atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016